Tribunal: TJBA
Processo: 0324903-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324903-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARICELIA BISPO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA TAXA CONTRATADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaú S.A., em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, proposta por Maricelia Bispo Teixeira. O juízo de primeiro grau declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios, determinou a revisão contratual com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e condenou o banco à restituição dos valores pagos a maior, além do pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, bem como a possibilidade de revisão judicial à luz do entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), especialmente diante da ausência de juntada do contrato pelo banco.

III. Razões de decidir

3. A revisão judicial de cláusulas contratuais é possível quando verificada abusividade, nos termos do art. 51 do CDC, respeitada a boa-fé e o equilíbrio contratual.

4. A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira impossibilita a aferição da taxa de juros pactuada, atraindo a incidência da Súmula 530 do STJ, que determina a aplicação da taxa média de mercado do período.

5. O documento juntado no segundo grau (“ficha de cobrança”) não supre a ausência do instrumento contratual nem permite aferir com segurança a taxa contratada e a data da contratação.

6. A substituição da taxa contratual pela média de mercado, nos termos da Súmula 530/STJ, não decorre de abusividade, mas sim da não comprovação da avença, devendo ser afastada a declaração de abusividade.

7. Mantém-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à repetição de indébito e forma de devolução dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento: “
1. A ausência de comprovação da taxa de juros remuneratórios contratada atrai a aplicação da taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530/STJ; 2. A substituição da taxa pactuada pela média de mercado não implica, por si, declaração de abusividade.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
0324903-28.2011.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO ITAÚ S.A.
e parte recorrida
MARICELIA BISPO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA